Tribunal: TJES
Processo: 0004989-71.2010.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004989-71.2010.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADA. CITAÇÃO E CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL COMO CAUSAS INTERRUPTIVAS. DEMORA DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal movida em face de Aulik Indústria e Comércio Ltda., reconheceu a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinguiu o processo com resolução do mérito. O apelante sustenta a inexistência de prescrição, alegando que houve causas interruptivas – citação por AR e penhora via RENAJUD – e que a demora processual decorreu do próprio Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz da tese firmada no REsp 1.340.553/RS e do art. 40 da Lei nº 6.830/80, configurou-se a prescrição intercorrente, considerando os atos processuais praticados pelo exequente, as causas interruptivas e a ausência de inércia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade não é violado quando o recurso impugna de forma específica o fundamento central da sentença, apresentando elementos fáticos e jurídicos pertinentes.

4. A citação efetiva do executado em junho de 2017 interrompe a contagem da prescrição intercorrente, conforme item 4.3 da tese repetitiva do STJ no REsp 1.340.553/RS.

5. A penhora de veículo realizada em maio de 2023, via RENAJUD, configura “efetiva constrição patrimonial”, apta a interromper a prescrição intercorrente.

6. A demora na prática de atos processuais, quando atribuída ao mecanismo do Poder Judiciário e não ao exequente, não caracteriza inércia, aplicando-se a Súmula 106 do STJ.

7. A litigiosidade instaurada pela executada, com apresentação de exceção de pré-executividade e outras petições, afasta a caracterização de desídia do credor.

8. A prescrição intercorrente exige cumulativamente o transcurso do prazo legal e a inércia injustificada do exequente, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A citação efetiva e a constrição patrimonial interrompem a contagem da prescrição intercorrente, nos termos da tese repetitiva do STJ no REsp 1.340.553/RS.

2. A demora processual imputável ao mecanismo judiciário não configura inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente.

3. A decretação da prescrição intercorrente exige a comprovação cumulativa do lapso temporal legal e da desídia do credor.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.010, III; art. 921, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.015.003/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.06.2022; STJ, REsp nº 1.656.898/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.04.2017; TJES, Apelação Cível nº 0000413-63.2011.8.08.0055, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 17.01.2024; Súmula 106/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (ID 14320688) que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito cobrado na ação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Contrarrazões no ID 14320695, alegando a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requerendo o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (ID 14320688) que, nos autos da Execução Fiscal movida em face de
AULIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, decretou a prescrição intercorrente do crédito cobrado na ação, extinguindo o processo com resolução do mérito.

Irresignado, o Município Apelante sustenta, em síntese, a inocorrência da prescrição intercorrente, alegando que a Fazenda Pública não se manteve inerte. Aduz que houve causa interruptiva do prazo prescricional, notadamente a efetiva constrição patrimonial via RENAJUD, e que a demora no andamento do feito não pode ser imputada a si, mas aos mecanismos do Poder Judiciário. Pugna, ao final, pela anulação da sentença para o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (ID 14320695), a Apelada AULIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA argui, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, afirmando que o recurso não atacou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, defende a manutenção do julgado, sustentando que o prazo prescricional transcorreu sem a ocorrência de causas interruptivas eficazes.

É, no essencial, o relatório.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar arguida pela Apelada em contrarrazões, de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sem razão, contudo. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Apelante impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de
erro in procedendo
ou
in judicando
. No caso, o Município Apelante não se limitou a alegações genéricas; pelo contrário, atacou frontalmente o fundamento central da sentença – a ocorrência da prescrição –, apontando um fato específico e documentado nos autos (a penhora via RENAJUD no ID n° 24924820) e fundamentando sua tese no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.553/RS), que teria sido mal aplicado pelo juízo a quo.

Dessa forma, as razões recursais são plenamente aptas a contrapor a fundamentação da sentença, não havendo que se falar em violação ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente na presente Execução Fiscal. Adianto que, a meu ver, assiste razão ao Município Apelante.

A prescrição tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

A matéria é regida pelo artigo 40 da Lei de Execução Fiscal (nº 6.830/80) e foi objeto de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo (REsp nº. 1.340.553/RS). Conforme o entendimento consolidado, o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Findo este prazo, inicia-se, também automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Contudo, a mesma tese repetitiva, em seu item 4.3, é cristalina ao definir as causas interruptivas:

“
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
[...]"

Aplicando tais premissas ao caso concreto, verifica-se que não houve o transcurso do lapso temporal necessário para a configuração da prescrição.

Conforme os autos, a diligência para citação do executado por meio de Carta Precatória expedida para a comarca de São Paulo restou infrutífera em seu objetivo final de localizar o executado. A Fazenda Pública teve ciência inequívoca do insucesso global dessa diligência em 07 de abril de 2016, data em que recebeu os autos em remessa, conforme carimbo na pág. 27 do processo físico. Este é o marco inicial para a contagem do prazo de suspensão de um ano, findo o qual, em abril de 2017, iniciou-se o prazo prescricional de cinco anos.

Ocorre que, como resultado da nova e diligente tentativa do Município, em 27 de junho de 2017, a empresa Apelada foi efetivamente citada por Aviso de Recebimento, o que, por si só, já constitui marco interruptivo da prescrição, zerando a contagem.

Poder-se-ia questionar o longo lapso temporal transcorrido entre a citação efetiva (junho de 2017) e a posterior constrição de bem (maio de 2023). Contudo, a análise dos autos revela que tal período não foi de inércia do credor. Ao contrário, o processo esteve ativamente litigioso em razão de sucessivas manobras defensivas da própria executada. Com efeito, em novembro de 2017, a Apelada apresentou Exceção de Pré-Executividade, cuja análise e julgamento pelo juízo de piso se estendeu até agosto de 2019. Logo em seguida, a executada apresentou nova petição com tese de prescrição, que demandou nova manifestação da Fazenda e decisão judicial, proferida apenas em maio de 2021. Durante e após esses períodos, o Município Apelante reiterou seus pedidos de penhora. Assim, a tramitação processual foi ditada pela litigiosidade instaurada pela Apelada e pelo tempo de resposta do Judiciário, e não por desídia do exequente, o que afasta a aplicação do instituto da prescrição intercorrente nesse ínterim.

Ademais, como marco interruptivo final, a Fazenda Pública obteve êxito na efetiva constrição de um veículo de propriedade da executada em 09 de maio de 2023, via RENAJUD (ID 14320532). Este ato configura a “efetiva constrição patrimonial” mencionada pelo STJ.

Ainda, a alegação de desídia do credor é contrariada pela cronologia processual, que revela períodos de paralisação decorrentes da demora do próprio mecanismo judiciário em processar os requerimentos da municipalidade.

A título de exemplo, o Município requereu a primeira citação em um novo endereço em 11 de julho de 2011, mas a ordem judicial para seu cumprimento só foi proferida em 12 de junho de 2012, e a Carta Precatória correspondente só foi expedida em 18 de março de 2015, quase quatro anos após o pedido inicial.

Da mesma forma, após o insucesso desta diligência, o Município peticionou por nova citação em 05 de abril de 2016, mas a ordem para a expedição do novo AR só ocorreu em 13 de junho de 2017, mais de um ano depois.

Tais fatos atraem a incidência da Súmula 106 do STJ, que preceitua:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Dessa forma, entendo que
os atos do Município apelante
não configuraram desídia ou inércia
, requisitos indispensáveis para a decretação da prescrição intercorrente:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS: LAPSO TEMPORAL E INÉRCIA DO CREDOR. DESÍDIA DO EXEQUENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente depende não só da análise fria do lapso temporal, mas também de outro requisito indispensável, a prova da desídia do credor na diligência do processo.
2. O Tribunal de origem, ao analisar a matéria, afastou a ocorrência de prescrição por reconhecer a ausência de inércia da exequente. Dessa forma, desconstituir tal premissa requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, por esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1656898/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 05/05/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. Caso não sejam localizados bens penhoráveis em nome do executado – hipótese desses autos –, o processo executivo e o prazo prescricional serão suspensos pelo período máximo de 01 (um) ano, após o qual terá início o decurso do prazo da prescrição intercorrente do crédito exequendo. 2. A prescrição voltará a correr, tão logo decorra o prazo de suspensão, sem que haja manifestação do exequente (cf. § 4.º do art. 921 do CPC/2015). (MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado [livro eletrônico], 1. ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015) 3. É sabido, ainda, que para a aplicação da prescrição intercorrente, que ocorre apenas com a inércia por parte do exequente, necessário o transcurso do prazo de suspensão do processo para iniciar-se sua contagem. 4.
No caso em tela, no entanto, não verifico a inércia por parte do apelante, que, por diversas vezes, manifestou-se para que ocorresse o devido transcorrer da demanda. 5. Não restando configurada a inércia do exequente no tramitar do presente feito, não há que se falar em sua extinção por decorrência da prescrição intercorrente
, como fez o magistrado sentenciante, sobretudo pelo vislumbre de peças apresentadas pelo apelante após o transcorrer da suspensão dos autos. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJES, Apelação Cível nº 0000413-63.2011.8.08.0055, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data: 17/01/2024)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ANULAR A R. SENTENÇA
que extinguiu o feito, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar